Tribunal: TJDFT
Processo: 0728254-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por F. A. D. P. em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação execução ajuizada contra A. L. B. P., indeferiu a tutela de evidência visando a decretação liminar do divórcio. Em suas razões recursais (ID 48983127), o agravante informa, preliminarmente, que é casado com a agravada em regime de comunhão universal de bens e que, devido a um grande desgaste da relação conjugal, tal situação tem ocasionado um agravamento significativo de seu quadro de saúde (doença de Parknson), motivo pelo qual ingressou com a ação originária com pedido de decretação liminar do divórcio, eis que sem possibilidade de reconciliação, tendo sido proferida a decisão impugnada. Sustenta, em singela síntese, que não existe impedimento processual para a decretação do Divórcio Liminar, nos termos da doutrina e jurisprudência que colaciona. Requer, inclusive antecipadamente, a reforma da r. decisão agravada para deferir a tutela de evidência pleiteada, a fim de determinar o decreto liminar do divórcio. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Nos termos do que preceitua o art. 311 do CPC, não obstante a concessão da tutela de evidência dispense a presença do perigo de dano ou do risco ao resultado do processo, a concessão liminar da medida se dá apenas nas hipóteses dos incisos II e III do referido artigo. Essa limitação é imposta pelo próprio art. 311 em seu parágrafo único. Desta feita, não se amoldando o caso em análise às situações previstas nos incisos II e III, deverá haver o devido contraditório. No caso em análise a despeito de alegação contrária, o pedido postulado está claramente atrelado ao inciso IV, que autoriza a tutela de evidência - mas não liminarmente - quando (IV) a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. De fato, a potestatividade conferida ao divórcio com a nova redação do art. 226 da CF indica que ninguém está obrigado a permanecer unido a outrem se esta não for a sua vontade. O exercício desse direito, todavia, vincula-se ao exercício do contraditório. Esse vem sendo o entendimento deste e. TJDFT em casos similares: (...) Assim INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de evidência. A questão poderá será reexaminada após a angularização processual. Cite-se a requerida, para, caso queira, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias.” Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, e sem embargo de posicionamentos divergentes sobre a matéria, filio-me à corrente adotada pelo d. Juízo monocrático. Com efeito, a Constituição Federal prevê: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6o O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.” Na mesma linha, o Código Civil estabelece: “Art. 1.571. A sociedade conjugal termina: (...) IV - pelo divórcio.” Não se discute o direito potestativo da parte. Contudo, necessária cautela na concessão da tutela de urgência, a uma considerando a necessária oitiva da parte adversa para que se estabeleça o contexto fático, a duas em razão do caráter satisfativo e também em razão da irreversibilidade da medida. A Lei no 6.515, de 26 de dezembro de 1977, que regula os casos de dissolução da sociedade conjugal, prevê: “Art. 33 - Se os cônjuges divorciados quiserem restabelecer a união conjugal só poderão fazê-lo mediante novo casamento.” Como cediço, o pronunciamento judicial que decreta o divórcio possui natureza desconstitutiva, produzindo efeitos somente a partir do trânsito em julgado. Ademais, ainda que se caracterize como direito potestativo das partes, como dito, prevalecendo a autonomia da vontade do interessado, não se pode ignorar que a medida se mostra irreversível, sendo certo que os efeitos decorrentes da dissolução do vínculo matrimonial ficam consumados. E, considerando que o divórcio implica não somente na dissolução do vínculo, mas, também, em reflexos de cunho patrimonial, faz-se prudente a instauração do contraditório para que a parte adversa possa exercer seu direito constitucionalmente previsto. Os julgados desta Corte corroboram o entendimento ora exarado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. PROVIMENTO CONSTITUTIVO. ESTADO DA PESSOA. CITAÇÃO. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A ação de divórcio objetiva um provimento jurisdicional constitutivo que dissolve o casamento, retira os cônjuges do estado de casados e os insere no estado de divorciados, cujo status não pode ser modificado tão somente diante da manifestação de apenas um deles, pois a medida implicaria necessariamente na mudança do estado civil do outro. 2. Ainda que o divórcio possa ser concebido como direito potestativo dos cônjuges, é de rigor que se perfectibilize a ciência do cônjuge demandado mediante regular citação, possibilitando-se, assim, manifestação de vontade para que somente então seja decretado. 3. Pela natureza constitutiva negativa de sua sentença, a ação de divórcio não comporta a antecipação dos efeitos da tutela, como também é incabível o deferimento liminar da tutela de evidência, pois se faz necessária a citação da parte afetada como corolário do devido processo legal. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1626287, 07202117820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DE DIVÓRCIO E INALDITA ALTERA PARS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora não se desconheça que, com a Emenda Constitucional no 66/2010, o direito ao divórcio tornou-se potestativo e incondicionado, não é possível a decretação liminar do divórcio, sem o prévio contraditório, por se tratar de medida irreversível, e não estar prevista dentre aquelas que autorizam decisão liminar fundada em tutela de evidência (artigos 300, § 3o, e 311, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 2. Nada impede que, após ouvida a parte contrária, o d. magistrado de primeiro grau profira decisão parcial de mérito, nos termos do artigo 356 do Código de Processo Civil, deixando as demais questões subjacentes, tal como a partilha de bens, para momento posterior. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1388641, 07201185220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito do caráter potestativo do direito a divórcio (§ 6o do art. 226 da Constituição Federal, a partir da alteração introduzida pela Emenda Constitucional 66/2010), e não depender da concordância da parte contrária para sua efetivação, tal não significa definição de possibilidade de imediato decreto de divórcio independente de prévio conhecimento da outra parte. De se ver que, caso restem infrutíferas as diligências para localização e citação do agravado/réu, ainda assim deverá ser nomeado curador especial, ficando, assim, salvaguardado seu direito ao contraditório, pois caráter potestativo do direito a divórcio não afasta incidência das regras do devido processo legal. 1.1. "O pedido de decretação antecipada do Divórcio não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 311 do CPC, que possibilitam decisão liminar e, portanto, sem exercício do contraditório pela contraparte, especialmente porque inexiste alicerce em julgamento sob o regime dos recursos repetitivos ou de súmula vinculante para a tese invocada pela parte." (Acórdão 1605506, 07097123520228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Ademais, a concessão de tutela de evidência baseada em prova documental (art. 311, inciso IV do CPC), como a requerida pelo agravante, é medida excepcional que somente se justifica quando demonstrada alta evidência do direito do autor somada a inconsistência da defesa do réu, razão por que se mostra mais adequada análise de eventual concessão de tutela com essa natureza após a contestação. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1720259, 07134258120238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDENCIA. DECRETAÇÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A transformação do divórcio em direito potestativo do cônjuge que deseja o fim do casamento eliminou a necessidade de explicitação de motivação do rompimento do vínculo, mas não eliminou a necessidade de se observar o devido processo legal e o procedimento previsto no Código de Processo Civil, razão pela qual mostra-se imprescindível que seja efetivada a citação do cônjuge antes da decretação do divórcio. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1659337, 07310948420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO LIMINAR. TUTELA DA EVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. O artigo 311, do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Conquanto não se ignore que, com a Emenda Constitucional no 66/2010, o direito ao divórcio tornou-se potestativo e incondicionado, mostra-se inviável a sua decretação in limine litis, pois, além de não estar entre as hipóteses elencadas nos incisos II e III do artigo 311, do Código de Processo Civil, que autorizam decisão liminar fundada em tutela da evidência, trata-se de medida dotada de efeitos irreversíveis.” (Acórdão 1618839, 07177243820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado c/c lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal pretendida (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a medida antecipatória postulada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator